Tribunal: TJBA
Processo: 8003588-23.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003588-23.2023.8.05.0044

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ADOLESCENTE

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. ESTATUTO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE SUA IMPOSIÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de adolescente contra sentença que julgou procedente Ação Socioeducativa, aplicando medida de internação pelo prazo inicial de 3 (três) meses, por ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo a Representação, o Adolescente, utilizando arma de fogo, abordou moto taxista durante corrida contratada, anunciou assalto mediante grave ameaça, sendo capturado por policiais militares quando a vítima adentrou batalhão em busca de socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a medida de internação é adequada, suficiente e proporcional ao caso; (ii) se há fundamentação idônea para imposição da medida extrema; e (iii) se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O efeito suspensivo não deve ser concedido em razão da possibilidade de aplicação de medida socioeducativa mesmo antes do trânsito em julgado, dado o caráter eminentemente pedagógico aplicado em caso de ato infracional, não violando o direito fundamental de presunção de não culpabilidade.

A medida de internação está adequadamente justificada pela prática de ato infracional com grave ameaça contra a pessoa, mediante emprego de arma de fogo, configurando a hipótese autorizadora do art. 122, inciso I, do ECA.

A materialidade e autoria foram comprovadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e testemunhas.

A circunstância de não ter sido realizado Laudo pericial da arma de fogo não descaracteriza o elemento da gravidade pela presença da arma, conforme depoimento consistente da vítima que relatou sua utilização durante o assalto.

A medida aplicada mostra-se necessária, adequada e proporcional diante das circunstâncias em que o ato infracional foi cometido e da capacidade do adolescente em cumpri-la, não sendo cabível a substituição por medida mais branda.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.
Tese:
"1. A medida socioeducativa de internação é cabível quando o ato infracional é praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, sendo desnecessária a realização de laudo pericial da arma quando sua utilização é comprovada por prova testemunhal consistente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8003588-23.2023.8.05.0044
, provenientes da Comarca de
Candeias/
BA
, figurando como Apelante, o
ADOLESCENTE,
Advogado: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.